Tribunal: TJDFT
Processo: 0030685-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0030685-93.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, L. T. M. N., MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO APELADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO, N. T. M. N., L. T. M. N., ARNALDO BERNARDINO ALVES, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A REPRESENTANTE LEGAL: WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis interpostas pelos Réus, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE; HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A.; HOSPITAL PRONTONORTE S.A. e ARNALDO BERNARDINO ALVES (ID’s 23951331, 23951339 e 23951342, pags. 2031/2044, 2067/2085 e 2089/2109), e de recurso adesivo interposto pelos Autores, MARIA DAS GRAÇAS MOREIRA NASCIMENTO; WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO; N. T. M. N. e L. T. M. N., menores impúberes, representados por seu genitor WIRLEY MOREIRA NASCIMENTO (ID 23951337, pags. 2052/2065), em face de sentença (ID 23951282, pags. 1918/1936) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação indenizatória por danos morais, resolveu o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando parcialmente procedente o pedido, para condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento: i) de indenização por danos morais, no valor que [fixou] em R$ 30 mil (trinta mil reais), devidos a CADA UM dos requerentes, SEM solidariedade ativa, o qual será acrescido de correção monetária e juros de mora, estes à taxa de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da publicação desta Sentença (Enunciado no. 362 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça); e ii) de pensionamento mensal aos requerentes L.T.M.N e N.T.M.N, no valor de 1 (um) salário mínimo para cada, SEM solidariedade ativa, devido desde a data do óbito até que os referidos requerentes completem, cada qual a seu tempo, 24 (vinte e quatro) anos de idade. Ademais, determinou aos Réus, “na forma do artigo 533 do CPC e Súmula 313 do STJ, CONSTITUIR capital correspondente ao montante da indenização atinente ao item “ii)” do dispositivo, a fim de assegurar o cumprimento da condenação, ou sua substituição pela inclusão em folha de pagamento, fiança bancária ou garantia real”. Como consequência desta resolução, reconheceu a sucumbência dos Réus, condenando-lhes ao pagamento, com solidariedade, das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios, os quais fixou “NO TOTAL em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação pecuniária, atualizada pelos critérios acima, com amparo no art. 85, § 2o, do CPC. Na composição da base de cálculo serão somados o total da condenação a título de danos morais com o equivalente a 12 (doze) vezes o valor mensal devido a ambos os requerentes relativo ao item ii do Dispositivo acima consignado”. Opostos embargos de declaração pelos Autores e pelos Réus HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A., HOSPITAL PRONTONORTE S.A. e ARNALDO BERNARDINO ALVES (ID’s 23951295, 23951301 e 23951303, pags. 1953/1957, 1965/1970 e 1972/1977). Após parecer do Ministério Público, opinando pela rejeição de todos estes recursos (ID 23951324, pags. 2014/2022); os aclaratórios foram rejeitados (ID 23951326, pags. 2025/2026). Com exceção da Apelada GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, os Apelados apresentam contrarrazões, requerendo, em suma, os desprovimentos dos recursos correlatos da parte processual adversa (ID’s 23951349, 23951351 e 23951353, pags. 2116/2122, 2124/2136 e 2138/2172). Destaque-se que os Autores Apelados arguiram preliminar de violação ao princípio da dialeticidade em todos os recursos da parte processual adversa. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, determinando a intimação dos Apelantes a manifestarem-se sobre esta preliminar (ID 24217420, pags. 2179/2180). Os Apelantes manifestaram-se, requerendo a rejeição desta preliminar (ID’s 24395377, 24496144 e 24515908, pags. 2183/2185, 2188/2190 e 2193/2199). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Com efeito, em razão do fato de existirem Autores menores impúberes, verifica-se a necessidade de manifestação da Procuradoria de Justiça, sobre as apelações e o recurso adesivo, a fim de não ensejar alegações vindouras de nulidades dos juízos de admissibilidade e de mérito de todos estes recursos, nos termos do art. 204 do ECA. Diante do exposto, em observância ao fato de que esta parte processual é composta, também, por menores impúberes, aliado à inexistência de parecer ministerial sobre os recursos principais e o adesivo, intime-se o Ministério Público, nos termos dos arts. 178, II e 932, VII, ambos, do CPC, c/c, arts. 201, VIII e 202, ambos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a manifestar-se sobre estes recursos, bem como o mais que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Após a manifestação ministerial, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2021 15:46:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador